Tribunal: TJBA
Processo: 8001834-14.2025.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001834-14.2025.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: MARIO DE OLIVEIRA GAMA

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO DE VIDA NÃO RECONHECIDOS. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM AUTENTICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Agiplan S.A. contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Brumado, que julgou parcialmente procedente a ação revisional movida por Mário de Oliveira Gama. A sentença declarou a nulidade de contratos de crédito e de seguros de vida por ausência de comprovação válida da contratação, determinando a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos bancários de crédito e seguro de vida foram validamente celebrados; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados com base em tais contratos; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade dos contratos de crédito decorre da ausência de elementos mínimos de autenticidade, pois os instrumentos apresentados contêm apenas assinatura digitalizada, sem biometria facial válida, testemunhas ou dados técnicos que atestem a manifestação de vontade do consumidor.

4. O banco não comprovou a correspondência entre a data de emissão da suposta biometria e a celebração dos contratos, tampouco apresentou dados técnicos que pudessem validar a contratação, infringindo o ônus probatório previsto no art. 6º, VIII, do CDC e conforme o Tema 1061/STJ.

5. Os contratos de seguro de vida também são considerados nulos, pois, apesar da alegação de assinatura biométrica, não foram apresentados dados técnicos complementares como geolocalização, horário, IP ou logs de acesso, impossibilitando a verificação da autenticidade das contratações.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a ausência de “engano justificável”, o qual não foi provado pelo banco.

7. O dano moral é presumido diante da indevida subtração de verba de natureza alimentar, oriunda de benefício previdenciário, e da ausência de contratação válida, configurando violação à dignidade do consumidor e ultrapassando o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação técnica mínima da autenticidade das contratações bancárias autoriza a declaração de nulidade dos contratos de crédito e seguros de vida.

2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário é devida quando o fornecedor não comprova “engano justificável”, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, sem prova válida da contratação, configura dano moral presumido e enseja indenização
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Procurador de Justiça

8